Tribunal: TJES
Processo: 5011202-37.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011202-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GRACIANE SOARES PATRICIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU JUNTO À RÉ O PLANO DE INTERNET E FOI SURPREENDIDA COM A COBRANÇA RELATIVA A SERVIÇO DENOMINADO “HOMEASSIST”. NARRA, AINDA, QUE O FORNECIMENTO DO SERVIÇO SE DÁ DE FORMA INSATISFATÓRIA, EIS QUE O ACESSO À INTERNET É INSTÁVEL. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DO SERVIÇO NÃO CONTRATADO, CANCELAMENTO DE COBRANÇA RELATIVA A MÊS EM QUE A INTERNET NÃO FUNCIONOU E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA SE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OBRIGANDO A RÉ A CANCELAR O SERVIÇO HOMEASSIST, ALÉM DE CONDENÁ-LA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$2.000,00. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A REQUERIDA DEFENDE QUE HOUVE EFETIVA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO HOMEASSIST, MAS NÃO TROUXE AOS AUTOS QUAISQUER PROVAS DA CONTRATAÇÃO DE REFERIDO SERVIÇO, ÔNUS ESTE QUE LHE COMPETIA E ELUCIDARIA A QUESTÃO. ADEMAIS, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE ENTENDEU POR COMPROVADAS AS FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SE ACESSAR O SERVIÇO DE INTERNET CONTRATADO PELA AUTORA. A RECORRENTE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS PROVAS DA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIÇOS, NEM JUSTIFICOU O BLOQUEIO OCORRIDO. QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA MULTA COMINATÓRIA, BEM COMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SÃO PLENAMENTE RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTOR ANTE O BLOQUEIO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS ÀS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)